Tribunal: TJDFT
Processo: 0725594-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725594-39.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: TEREZA BIONDO D E S P A C H O Em face da manifestação da parte autora no ID 16022476, noticiando que não houve a transferência dos valores, certifique-se a Secretaria quanto ao cumprimento do oficio ID 15779707. Em caso negativo, reitere-se o ofício. Cumprida a diligência, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator